Tribunal: TJDFT
Processo: 0736566-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Processo : 0736566-61.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 245464345 dos autos originários n. 0710529-33.2021.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e empresas intermediadoras de pagamento online para fins de penhora de eventuais recebíveis Fundamentou o juízo singular: Quanto ao pedido de penhora de faturamento da parte executada junto a operadoras de cartão de crédito e/ou débito, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. A agravante sustenta que foram esgotadas todas as diligências tradicionais de localização de bens da devedora, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, razão pela qual se justifica a requisição de informações diretamente às operadoras de cartão de crédito e fintechs, a fim de localizar ativos não alcançados pelos sistemas eletrônicos usuais. Defende que a recusa do juízo a quo implica indevida limitação à efetividade da execução e afronta ao princípio da cooperação processual. Argumenta que a penhora de créditos decorrentes de vendas com cartões de crédito ou por plataformas de pagamento online não é passível de ser realizada por meio do sistema SISBAJUD, já que tais empresas não integram, necessariamente, a base de pesquisa do referido sistema, o que evidencia a pertinência da medida pleiteada como instrumento complementar para localização de ativos. Aduz que o indeferimento da medida solicitada compromete a finalidade executiva do processo, inviabiliza a satisfação do crédito exequendo e conduz ao arquivamento prematuro dos autos, mesmo diante da existência de mecanismos alternativos para localização patrimonial. Diz que o pedido encontra respaldo legal nos artigos 139, II, 797 e 835, XIII, todos do CPC, e que cabe ao juízo a adoção de medidas coercitivas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator